Tribunal: TJDFT
Processo: 0727581-02.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. AUTENTICIDADE DE ASSINATURAS APOSTAS PELO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. DANO MATERIAL VERIFICADO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno” (Tema no 466 - REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011).
2. Compete à instituição financeira o ônus da prova quanto à veracidade de assinatura aposta em contrato bancário que não é reconhecida pelo consumidor. Inteligência dos artigos 429, inciso II, do Código de Processo Civil c/c artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Verificada a invalidade do contrato, houve a demonstração do dano material a ser ressarcido uma vez que os valores atinentes às parcelas do empréstimo passaram a ser debitadas na folha de pagamento do autor.
4. Apelação conhecida e não provida.